Tribunal: TJES
Processo: 5012481-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012481-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ADILSON NASCIMENTO JUNIOR

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESPONSABILIDADE DE ENTIDADE GESTORA POR BENEFÍCIO EM CASO DE FALÊNCIA DA PATROCINADORA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, INCISOS XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 660, DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão da Vice-Presidência do TJES que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em virtude de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a inexistência de repercussão geral na hipótese (Tema 1296 da Repercussão Geral). A parte recorrente sustenta a ocorrência de usurpação da competência do STF e aponta omissão quanto à análise de suposta violação aos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário incorreu em usurpação de competência do STF ao aplicar diretamente a tese do Tema 1296 da Repercussão Geral; (ii) estabelecer se há repercussão geral nas alegadas violações aos dispositivos constitucionais apontados pela parte Recorrente, em atenção à alegada violação ao artigo 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação de tese fixada em repercussão geral prescinde da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma, conforme entendimento reiterado do Exceso Supremo Tribunal Federal.

A tese jurídica firmada no Tema 1296, da Repercussão Geral reconhece a natureza infraconstitucional e fático-probatória da controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar em caso de falência da patrocinadora, impedindo o trânsito do Recurso Extraordinário.

A alegada violação aos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da CF/1988, também não autoriza o prosseguimento do recurso, pois se trata de ofensa reflexa, alcançada pela tese fixada no Tema 660, da Repercussão Geral, que rejeita a repercussão geral em casos que dependam de prévia análise de normas infraconstitucionais.

O fato de ainda estarem pendentes Embargos de Declaração no paradigma (ARE 1.481.694/ES) não impede a aplicação da tese firmada pelo STF, sendo incabível o sobrestamento do feito ou a remessa do recurso à Suprema Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base em tese firmada em repercussão geral não configura usurpação de competência do STF.

A controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefícios em caso de falência da patrocinadora tem natureza infraconstitucional e fático-probatória, não ensejando repercussão geral.

Alegações de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e coisa julgada, quando dependentes de prévia análise infraconstitucional, não viabilizam Recurso Extraordinário em razão da aplicação da tese fixada no Tema 660, da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos XXII, XXXVI, LIV e LV; 202. CPC, arts. 1.030, I, “a”, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.481.694 RG, Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 03.04.2024, DJe 10.04.2024 (Tema 1296); STF, ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 06.06.2013, DJe 01.08.2013 (Tema 660); STF, AI 795.968, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 25.04.2023, DJe 03.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 12614541), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 11859158)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(Id. 9343079), com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, na medida em que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral na presente hipótese.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de usurpação de competência do Excelso Supremo Tribunal Federal, questionando a definitividade da Tese Jurídica fixada para o Tema 1296, da Repercussão Geral, que considerou infraconstitucional a discussão sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar no pagamento de benefícios em casos de falência da patrocinadora.

Alega, que Embargos de Declaração opostos no Agravo no Recurso Extraordinário 1.481.694/ES ainda não foram julgados, pugnando, nestes moldes, pela admissão do Recurso Extraordinário, sua remessa ao Excelso Supremo Tribunal Federal ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento final dos Embargos de Declaração no ARE 1.481.694/ES.

Ressalta, outrossim, que a Decisão que negou seguimento não abordou a alegada violação aos
artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal
.

Regularmente intimada, a parte Recorrida apresentou Contrarrazões (id. 13485117), pugnando pelo desprovimento do Recurso.

A propósito, a Decisão combatida restou lançada nos seguintes termos,
in verbis:

“DECISÃO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 9343079), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(ID 7804707, integralizado no ID 8990813), proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
, que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pelo Recorrente em face de
ADILSON NASCIMENTO JUNIOR
, mantendo a
DECISÃO
prolatada no autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 1102585-19.1998.8.08.0024), cujo
decisum
rejeitou a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ATIVOS FINANCEIROS. PENHORA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. HIPÓTESE DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO. SUBMASSA DA COFAVI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O Código de Processo Civil prevê que a penhora será feita sem dar ciência prévia à parte executada, conforme art. 854.

2.
Em que pese a norma legal estar inserta no capítulo referente à execução por quantia certa, o dispositivo é plenamente aplicável ao cumprimento de sentença, por força do que dispõe o art. 513, daquele mesmo diploma legal.

3.
Não há que se falar em notificação prévia da executada antes de proceder a penhora, pois, na realidade, estamos diante de hipótese de contraditório diferido expressamente autorizada pelo Código.

4.
No que concerne à alegação de que a execução deve incidir apenas sobre os valores decorrentes da submassa da Cofavi, certo é que tal ponto sequer é discutido na decisão impugnada e já foi decidido à exaustão em oportunidades anteriores no mesmo processo, de modo que a referida matéria já foi alcançada pela preclusão consumativa.

5.
"
Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
”. (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

6.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.”

(
TJES
, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5012481-08.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador(a) MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 25/03/2024)

Em sequência, restaram opostos
Embargos de Declaração
, que foram desprovidos, a teor do Acórdão de ID 8990813.

Irresignada, a Recorrente sustenta violação ao artigo 202, da Constituição Federal,
“que expressamente exige a constituição de reservas matemáticas como pressuposto do direito ao benefício previdenciário complementar, quando é certo que a submassa Cofavi está exaurida”,
bem como do artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal,
“que cuida do direito de propriedade, seriamente vulnerado, uma vez que o patrimônio dos participantes de outro fundo, a submassa Cosipa, administrada pela Previdência Usiminas, está sendo concretamente atingida para a satisfação do suposto direito de crédito da parte recorrida”.

Contrarrazões
manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (ID 11545469).

Com efeito, acerca da matéria, o
Excelso Supremo Tribunal Federal,
ao julgar o
Tema nº 1296
,
“em que se discute,
à luz dos artigos 5º, XXII; e 202, da Constituição Federal
, a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”,
firmou a seguinte
Tese
:
“
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída
”,
nos seguintes termos:

“
EMENTA:
Direito civil.
Recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Responsabilidade pelo benefício em caso de falência ou insuficiência de recursos. Matéria infraconstitucional e fático-probatória
.

I.
O caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou o dever de entidade de previdência complementar de pagar benefício a segurado nos casos de falência de entidade patrocinadora ou de esgotamento de recursos de reserva pré-constituída.

II.
A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a entidade de previdência complementar é responsável pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento de reserva pré-constituída de fundo previdenciário.

III.
A decisão e seus fundamentos 3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da responsabilidade pelo pagamento de benefício em casos de falência ou de insuficiência de recursos da reserva pré-constituída pressupõem a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais relacionadas ao plano de previdência complementar. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.

IV.
Dispositivo e tese 4. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”
.”

(
STF,
ARE 1481694 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Neste contexto, o artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, determina que deverá ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, como na presente hipótese.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, restando reconhecida a conformidade da matéria apreciada pelo Órgão Fracionário com precedente vinculante firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, a aplicação da tese jurídica estabelecida é medida que se impõe, com a consequente negativa de seguimento ao Apelo Extremo, na forma preconizada no
artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

“
Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;”

Na hipótese, em sede de Repercussão Geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou Tese Jurídica no
Tema 1.256
, nos seguintes termos,
in verbis:

“Ementa:
Direito civil. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de aposentadoria. Responsabilidade pelo benefício em caso de falência ou insuficiência de recursos. Matéria infraconstitucional e fático-probatória.
I. O caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou o dever de entidade de previdência complementar de pagar benefício a segurado nos casos de falência de entidade patrocinadora ou de esgotamento de recursos de reserva pré-constituída.
II. A questão jurídica em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a entidade de previdência complementar é responsável pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento de reserva pré-constituída de fundo previdenciário.
III. A decisão e seus fundamentos
3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da responsabilidade pelo pagamento de benefício em casos de falência ou de insuficiência de recursos da reserva pré-constituída pressupõem a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais relacionadas ao plano de previdência complementar. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “
É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fático-probatória a controvérsia sobre a responsabilidade de entidade gestora de fundo de previdência complementar pelo pagamento de benefício nos casos de falência da entidade patrocinadora ou de exaurimento da reserva pré-constituída”.

(
STF
- ARE 1481694 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

No caso concreto, conforme salientado na Decisão combatida, a cerne da discussão empreendida nos autos diz respeito à imposição de responsabilização da atual gestora do fundo de previdência, em arcar com a complementação no pagamento do benefício em razão de falência da anterior patrocinadora, bem como, do exaurimento das reservas do respectivo fundo de privado de previdência,
evidenciando, nesse sentido, a necessidade de se perquirir, primeiramente, vulneração a dispositivo infraconstitucional, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal
.

Neste moldes, frente à ausência do requisito de admissibilidade alusivo à existência de Repercussão Geral da matéria, justifica-se, assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, "a", do Código de Processo Civil, a conclusão pela negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário.

Por fim, registra-se que os precedentes vinculantes firmados no âmbito das Cortes de Superposição são aptos à aplicação imediata a partir do efetivo julgamento, sendo desnecessário, inclusive, aguardar a publicação do Acórdão ou o seu trânsito em julgado, conforme iterativa jurisprudência da Corte Suprema, senão vejamos,
in verbis:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS . REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES.

1. Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil ( RE 1.008.166-RG - Tema 548) .
2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STF
- AI: 795968 SP, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023)

Em sendo assim, a Decisão combatida merece ser mantida em todos os seus termos.

Por fim, no tocante à alegada violação dos
artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal
, que traduzem a irresignação de que o Acórdão proferido pelo Órgão Fracionário representa malferimento aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, a insurgência também não merece trânsito, notadamente, diante da aplicação do
Tema 660, da Repercussão Geral
, que ostenta o seguinte teor,
in verbis:

“
EMENTA:
Alegação de cerceamento do direito de defesa.
Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão gera
l.”

(
STF
- ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)

Isso porque, a análise das apontadas violações aos princípios constitucionais dispostos no artigo 5º, da Carta Magna, revelam a necessidade de enfrentamento, em um primeiro plano, da matéria infraconstitucional, a qual, inclusive, se encontra impugnada através da interposição de Recurso Especial (id. 9343068), mormente quanto visualizada a insurgência em face da suposta afronta aos
artigos 489, §3º, 503, 505 e 506, todos do Código de Processo Civil
.

Neste sentido, denota-se que o Recurso Extraordinário anteriormente interposto, sob todos os aspectos e violações apontados, não merece trânsito.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para negar provimento ao recurso de
agravo interno
.

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão Virtual de 18 a 22.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões